Tribunal: TJSP
Processo: 2013947-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Plano de saúde individual – Rescisão unilateral devido a inadimplemento – Ainda que se repute possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, este deve ser interpretado de forma a preservar sua função social, bem como a boa-fé objetiva – Hipótese em que a notificação prévia exigida para a rescisão unilateral do contrato no caso de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Plano de saúde individual – Rescisão unilateral devido a inadimplemento – Ainda que se repute possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, este deve ser interpretado de forma a preservar sua função social, bem como a boa-fé objetiva – Hipótese em que a notificação prévia exigida para a rescisão unilateral do contrato no caso de inadimplemento não restou comprovada – Perigo de dano irreparável à saúde da agravada – Manutenção do contrato celebrado entre as partes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2013947-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é agravada ISABBELY
ABOUD RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013947-92.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51355
AGRAVO No 2013947-92.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto
AGRAVANTE São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária
Ltda.
AGRAVADA Isabbely Aboud Ramos
JUÍZA Loredana Henck Cano de Carvalho
PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Plano de saúde
individual Rescisão unilateral devido a inadimplemento
Ainda que se repute possível a rescisão unilateral do contrato
de plano de saúde, este deve ser interpretado de forma a
preservar sua função social, bem como a boa-fé objetiva
Hipótese em que a notificação prévia exigida para a rescisão
unilateral do contrato no caso de inadimplemento não restou
comprovada Perigo de dano irreparável à saúde da agravada
Manutenção do contrato celebrado entre as partes Decisão
mantida Recurso desprovido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação liminar da tutela provisória de urgência cumulada com danos
morais” (fls. 11) ajuizada por Isabbely Aboud Ramos contra São Francisco Sistemas de
Saúde Sociedade Empresária Ltda., não se conformando esta com a decisão reproduzida a
fls. 90/91, em que a Juíza de Direito deferiu o pedido de tutela de urgência, “para o fim
precípuo de determinar à parte ré o restabelecimento do plano de saúde contratado pela
parte autora. Para o caso de descumprimento desta liminar, imponho, à ré multa diária de
R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00”. Sustenta a agravante, em síntese, que a autora não
adimpliu com a parcela do plano de saúde de outubro de 2018, tendo encaminhado
notificação em seu endereço em maio de 2019, o qual voltou com aviso de recebimento
negativo. Afirma que procedeu à publicação de intimação da Agravada em jornal de grande
circulação em 19 de junho de 2019 e, diante de sua inércia, procedeu ao cancelamento do
plano de agosto daquele ano, o que encontra respaldo na cláusula 14 do contrato e na Lei
9.656/98. Alega que somente em setembro de 2019 a agravada teria pagado a parcela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013947-92.2020.8.26.0000
3
outubro de 2018. Ressalta a possibilidade de intimação por edital e sustenta ter cumprido
com seu dever de informação. Pede a concessão de efeito suspensivo e o final provimento
do recurso. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls. 187/188).
Contraminuta a fls. 192/203.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência.
Ainda que se repute possível a rescisão unilateral do contrato de plano de
saúde, há probabilidade do direito na medida em que este deve ser interpretado de forma a
preservar sua função social, bem como a boa-fé objetiva.
Não há como deixar de reconhecer que tal contrato caracteriza-se por criar
um vínculo junto aos beneficiários (consumidores) prolongando-se durante o tempo,
gerando nestes justas expectativas de sua manutenção. Assim, para a rescisão unilateral do
contrato, ainda que devido a inadimplemento, a operadora de plano de saúde deve
comunicar previamente o consumidor. Neste sentido é o entendimento firmado pela
Súmula 94 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento da mensalidade não
opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da
mora.”.
Assim, apesar de a agravante afirmar ter notificado a agravada acerca do
cancelamento do plano mediante a publicação em jornal de grande circulação, tal não se
revela suficiente, ao menos por ora, inexistindo elementos que comprovem a ciência da
autora a respeito, o que, em tese, pode macular a regularidade no cancelamento efetuado.
Nessas circunstâncias, revela-se razoável, por ora, a manutenção do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013947-92.2020.8.26.0000
4
de plano de saúde celebrado entre as partes, até para evitar perigo de dano irreparável à
recorrida.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator